Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. ROUBO MAJORADO. REPETIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é a medida de rigor, quando não constatado que o caso se aplica as hipóteses legais de cabimento.
2. Considerando-se tratar-se de mera repetição de ação revisional já analisada e julgada improcedente por este Colegiado, sem apresentação de novas provas, deve ser inadmitido o presente feito, nos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
3. Revisão criminal não admitida.